Tribunal: TJSP
Processo: 1005472-30.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – INTELIGÊNCIA DA REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 370 DO CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – PRETENSÃO DA EMBARGANTE DE SANAR OMISSÃO NA SENTENÇA – JUÍZO "A QUO" ENTENDEU TRATAR-SE DE RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R$ 10.000,00 – VALOR QUE EXCEDE

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – INTELIGÊNCIA DA REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 370 DO CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – PRETENSÃO DA EMBARGANTE DE SANAR OMISSÃO NA SENTENÇA – JUÍZO "A QUO" ENTENDEU TRATAR-SE DE RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R$ 10.000,00 – VALOR QUE EXCEDE AS MARGENS FIXADAS NO ART. 1.026, §2° CPC – REDUÇÃO DA MULTA.

PLANO DE SAÚDE - DEMANDA AFORADA POR MENOR IMPÚBERE PORTADORA DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA – LIMITAÇÃO DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE PSICOLOGIA COMPORTAMENTAL (ABA) E MULTIDISCIPLINAR - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS - ABUSIVIDADE CONTRATUAL - PRESCRIÇÃO MÉDICA - RECUSA INJUSTIFICADA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001048045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1005472-30.2020.8.26.0562, da Comarca
de Santos, em que é apelante NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE
S.A, são apelados MARIA CLARA COTRIM MARTINS CORRÊA
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S))
e
FABIO
MARTINS
CORREA
(REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005472-30.2020.8.26.0562
2
Apelação Cível No 1005472-30.2020.8.26.0562
Apelante: Notre Dame Intermédica Saúde S.A
Apelados: Maria Clara Cotrim Martins Corrêa e Fabio Martins Correa
(Voto no 27.071)
EMENTA:
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
–
INOCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO
DE OUTRAS PROVAS – INTELIGÊNCIA DA REGRA DO
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 370 DO CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS

PRETENSÃO DA EMBARGANTE DE SANAR OMISSÃO
NA SENTENÇA JUÍZO “A QUO” ENTENDEU TRATAR-
SE DE RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO
- CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA NO
VALOR DE R$ 10.000,00
VALOR QUE EXCEDE AS
MARGENS FIXADAS NO ART. 1.026, §2° CPC

REDUÇÃO DA MULTA.
PLANO DE SAÚDE - DEMANDA AFORADA POR
MENOR IMPÚBERE PORTADORA DE TRANSTORNO
DE
ESPECTRO
AUTISTA

LIMITAÇÃO
DE
COBERTURA DE TRATAMENTO DE PSICOLOGIA
COMPORTAMENTAL (ABA) E MULTIDISCIPLINAR -
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA
ANS - ABUSIVIDADE CONTRATUAL - PRESCRIÇÃO
MÉDICA - RECUSA INJUSTIFICADA INTELIGÊNCIA
DA SÚMULA 102 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
DANOS MORAIS

INOCORRÊNCIA

SENTENÇA
MODIFICADA

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 380/389, integrada pela decisão de
embargos
de
declaração
(fls.402/403)
que
julgou
procedentes os pedidos para condenar a ré no custeio das
terapias recomendadas pelo médico da autora; concedeu o
pedido de indenização de danos morais arbitrado em R$
5.000,00, acrescidos de correção monetária, conforme
tabela prática do TJSP, desde a data da sentença até o
efetivo pagamento, e de juros moratórios de 1% ao mês
desde a citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005472-30.2020.8.26.0562
3
Em decisão dos embargos de declaração condenou a
requerida a multa no valor de R$ 10.000, 00 por
ajuizamento de embargos manifestamente protelatórios.
Em razão da sucumbência condenou a parte vencida nas
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados 10% do valor da condenação mais R$ 1.000,00
corrigido pela tabela do TJSP, acrescido de juros de mora
de 12% ano contados do trânsito em julgado da sentença.
Irresignada, a ré apelou alegando preliminarmente a
necessária revogação da multa por embargos meramente
protelatórios por ausência de litigância de má-fé, mas
exercício do contraditório e da ampla defesa. Também,
alegou a nulidade da r. sentença de mérito por
cerceamento de defesa, pugnando pela produção de prova
pericial.
No mérito alegou em síntese que o tratamento
requerido não consta no contrato firmado entre as partes,
tampouco no rol da ANS, aduz a ausência de comprovação da
eficácia do método ABA, desse modo não há que se falar em
qualquer abusividade em sua negativa, e portanto, inocorrentes os danos extrapatrimoniais pretendidos.
Subsidiariamente requer a realização de tratamento na
rede credenciada e do condicionamento do custeio ao envio
de relatório semestral.
Comprovado o recolhimento do preparo pela requerida
(fls.447/448), o recurso é recebido somente no efeito
devolutivo no capítulo concernente à confirmação da
tutela de urgência e, no duplo efeito, quanto aos demais
(fls.56/58).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005472-30.2020.8.26.0562
4
Não houve oposição ao julgamento virtual do recurso.
A D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo não provimento do recurso, sendo favorável apenas a
redução da multa aplicada em razão de embargos de
declaração manifestamente protelatórios (fls. 490/493).
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA DEMANDA
Cuida-se de ação de
obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização de
danos morais em que a autora nascida em 15 de abril de
2015 portadora do transtorno de espectro autista, visa
obter cobertura à terapia multidisciplinar no método ABA
de que necessita, bem como que a ré seja condenada a
indenizá-la no importe de R$20.000, por todos os
gravíssimos transtornos causados.
2.- DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA
A alegação
de cerceamento de defesa não se sustenta.
A lide versa sobre questões de direito e não de
fato, consistente na obrigatoriedade ou não do plano de
saúde fornecer tratamento multidisciplinar método ABA à
autora.
Com efeito, a apelante pretendia realizar prova
pericial para comprovar a ineficácia do método ABA,
indicado pelo médico da autora, o que se afigurava
desnecessário,
uma
vez
que
as
provas
documentais
carreadas aos autos bastavam para a prolação da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005472-30.2020.8.26.0562
5
sentença, dispensando a produção de outras (CPC, art.
370, parágrafo único).
A preliminar de cerceamento de defesa em verdade
confunde-se com o mérito.
3.- MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIOS Impõe-se confirmar a decisão fls. 402/403
que aplicou multa pela interposição de embargos de
declaração
meramente
protelatórios,
uma
vez
que
a
requerida/embargante sustentou a ocorrência de omissão na
sentença recorrida em ponto que havia sido expressamente
enfrentado pelo juízo a quo.
No entanto, pela aplicação do art. 1.026, §2° CPC
que impõe que a multa não excederá a dois por cento sobre
o valor atualizado da causa, e conforme inicial
considerando o valor da causa R$ 20.000,00 é necessária a
redução do quantum fixado para R$ 400, 00.
4. - DO DIREITO No caso concreto, não há dúvida de
que se trata de relação jurídica de cunho consumerista,
sendo
certa
a
aplicabilidade
do
CDC,
conforme
entendimento pacífico da jurisprudência, consolidado nas
Súmulas 469 do STJ e 100 do TJSP.
A par disso, é certo também que, conforme o pedido
médico de fls. 35/42, a autora foi diagnosticada como
portadora de transtorno de espectro autista (CID 10 F-84)
e necessita de acompanhamento multidisciplinar, notadamente terapia comportamental, ocupacional com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005472-30.2020.8.26.0562
6
integração sensorial, fonoaudiologia e psicopedagogia
método ABA.
Concedida a tutela de urgência às fls. 56/58, a ré
contestou alegando, em resumo, a regularidade da recusa
de cobertura do tratamento porque não listado no rol de
procedimentos obrigatórios da ANS; inexistência de dano
moral indenizável; (fls. 66/89).
Feitas
essas
considerações,
verifica-se
que
a
requerida não impugnou o diagnóstico da doença mas tão
somente o tratamento indicado.
Ora, nas hipóteses como a versada nestes autos,
prevalece o entendimento de que se a recorrente não
afasta a cobertura do mal, é evidente que não se pode
recusar a arcar com o custo do respectivo tratamento
(STJ, REsp 519.940-SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, j. 17.06.2003, v.u.).
Assim,
lícito
concluir
que
o
procedimento
em
questão, destinado, expressamente, ao tratamento do mal
que acomete a autora, bem como à garantia da sua
qualidade de vida, deve ser a ela disponibilizado.
A recusa da ré em arcar com as despesas com o
tratamento pleiteado se afigura abusiva e ilegal, considerando que está expressamente recomendado por
médico especialista, que conhecem o quadro clínico de sua
paciente.
Além disso, a postura da requerida afronta o
preceito contido no Código de Defesa do Consumidor, art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005472-30.2020.8.26.0562
7
51, inciso IV, já que restringe direitos e obrigações
fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal
modo a ameaçar seu objeto e o próprio equilíbrio
contratual (idem, artigo 51, § Io, inciso II), consoante
entendimento, inclusive, já consolidado por esta Corte na
Súmula 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Havendo
expressa indicação médica, é abusiva a negativa de
cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua
natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS”.
Com efeito, "é sabido que a edição do rol de
procedimentos pela ANS é periódica, naturalmente não
acompanhando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia
de medicamentos, como neste caso. Nem poderia o rol
expedido pelo órgão administrativo limitar a cobertura do
tratamento
da
moléstia
contratual
e
legalmente
assegurado. Não se pode limitar tratamento indispensável
à
integridade
da
saúde
do
paciente,
excluindo
medicamentos necessários e adequados ao caso (segundo o
médico responsável), sob a singela alegação de que não
constantes do rol da ANS” (TJSP, 10a Câm. Dir. Priv., Ap.
0.002.082-18.2007.8.26.0306,
rel.
Des.
João
Carlos
Saletti, j. 08.04.2014).
Sobre o tema, assim já decidiu esta C. Câmara:
"PLANO
DE
SAÚDE.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
Procedência.
Obrigação de fazer. Negativa de Cobertura de tratamento
de reabilitação multidisciplinar especializado (terapia
com método A.B.A., fonoterapia com sistema PECS e terapia
ocupacional)
em
clínica
adequada
e
por
tempo
indeterminado, sob o argumento de que não previstos no
rol da ANS. Autora diagnosticada com transtorno do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005472-30.2020.8.26.0562
8
espectro do autismo, que necessita manutenção de sessões
de terapia a fim de dar continuidade a tratamento já
iniciado
-
Abusividade
reconhecida
manutenção
da
imposição de obrigação de custear todos os procedimentos
requisitados pelo médico - Incidência do princípio do
cuidado.
Precedentes.
Entendimento
consolidado
pela
Súmula 102 deste E. Tribunal (Havendo expressa indicação
médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de
tratamento sob o argumento da sua natureza experimental
ou por não estar previsto no rol de procedimentos da
ANS).
Sentença
mantida.
Recurso
improvido”
(Ap.
0002932-02.2015.8.26.0368, rel. Des. Salles Rossi, j.
27.07.2017).
No mesmo sentido: "APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE AÇÃO
COMINATÓRIA.
NULIDADE
DA
SENTENÇA.
INOCORRÊNCIA.
Inexistência de violação ao princípio da adstrição ou
congruência. Preliminar rejeitada. NEGATIVA DE COBERTURA
PARA TRATAMENTO DE AUTISMO. Apelados que são portadores
de transtorno do espectro autista (CID 10 - F84.0) e
necessitam se submeter a tratamento multidisciplinar
(fonoterapia,
psicoterapia
e
terapia
ocupacional).
Limitação das sessões. Inadmissibilidade. Existência de
prescrição médica expressa, indicando a necessidade do
tratamento por período indeterminado. Procedimentos que
se mostram necessários à reabilitação dos pacientes
(crianças de onze anos de idade). Ademais, o rol de
coberturas
obrigatórias
da
ANS
é
meramente
exemplificativo, sendo abusiva a negativa de cobertura
sob esse fundamento. Aplicação do CDC e das Súmulas 92 e
102 do TJSP. Precedentes desta E. Corte. SUCUMBÊNCIA.
Majoração
dos
honorários
advocatícios,
segundo
as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005472-30.2020.8.26.0562
9
disposições do art. 85, §11, do CPC/2015. RECURSO NÃO
PROVIDO"
(TJSP,
2a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1090754-06.2016.8.26.0100, rel. Des. Rosangela Telles, j.
05.02.2018).
Logo, reconhecido o dever de ofertar o tratamento
indicado, não se revela lícito à apelante negar cobertura
ao procedimento indicado pelo médico especialista.
Por fim, não há que se falar em vinculação do
custeio do tratamento pela apelante à relatório semestral
do caso, isto porque trata-se de tratamento contínuo, que
pendurará
enquanto
o
médico
da
paciente
entender
necessário, não cabendo ao plano de saúde criar óbices
administrativas a sua continuidade.
5.
DOS DANOS MORAIS - A recusa da operadora não
acarretou sofrimento desmedido à autora.
Na verdade, limitou-se tão-somente à propositura da
presente ação, que, como se sabe, não caracteriza danos
de caráter extrapatrimonial.
6.- DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA Diante do acolhimento
parcial do recurso da ré, determina-se sucumbência
recíproca, cada parte deverá arcar com as custas que lhes
tocam e honorários do patrono adverso, arbitrados em 12%
do valor atualizado da causa, conforme art. 85, §11° CPC.
Ressalvado a benesse da gratuidade concedida à autora.
7.- CONCLUSÃO Daí por que se dá provimento parcial
ao recurso da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005472-30.2020.8.26.0562
10
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica